Tribunal: TJES
Processo: 0007156-44.1999.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007156-44.1999.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO DORIGO LOUZADA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007156-44.1999.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANTONIO DORIGO LOUZADA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMA TENTADA
–
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0007156-44.1999.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANTONIO DORIGO LOUZADA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO DORIGO LOUZADA
contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, e, artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões de recurso, a defesa requer a exclusão da qualificadora caracterizada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 09 de junho de 1.999, no interior de um estabelecimento que comercializa “carne suína”, o acusado, sacando repentinamente uma arma de fogo não apreendida, desferiu vários disparos contra a primeira vítima, GETÚLIO VITORINO DA COSTA, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico, cujas lesões foram causa suficiente de sua morte. O intuito homicida do acusado era tão intenso que, por desvio de golpe, um dos projetis disparados contra o falecido acabou por atingir também a segunda vítima, ROSILENE CARVALHO DOS SANTOS SOUZA, que por ali transitava naquele momento, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais. Deu início, assim, à execução de um outro crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta, ainda, que o motivo do delito se deveu ao fato da primeira vítima ter tido uma discussão com o acusado alguns meses antes no Bairro Vila Izabel.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os indícios de autoria e materialidade não são discutidos pelo recurso defensivo, circunstância pela qual irei me restringir ao ponto nodal da questão, qual seja, da necessidade da exclusão da qualificadora contida na denúncia.

Em que pese a argumentação defensiva, penso que improcede o pedido apresentado.

Afigura-se como pacificado em sede doutrinária e nas orientações dos nossos tribunais que para se sujeitar o acusado ao Tribunal do Júri, inclusive com a apreciação da qualificadora apontada na denúncia, basta que o processo apresente uma viabilidade da existência dos elementos subjetivos.

É da índole de nosso sistema penal deixar ao Tribunal Popular do Júri o conhecimento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, neste contexto, incluem-se as circunstâncias qualificadoras do delito, tendo em vista que versam sobre o mérito da causa, o que, a meu ver, torna inviável a possibilidade da sua imediata supressão pela segunda instância, pois, em respeito ao princípio do juiz natural, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

Sobre o assunto acima exposto, importante lembrar a lição do renomado doutrinador Heráclito Antônio Mossin, que em sua obra “Comentários ao Código de Processo Penal”, da editora Manole, pág. 1145, aduz que:

“
Tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que é vedado ao juízo de segunda instância, em sede de recurso em sentido estrito, afastar qualificadora reconhecida na sentença processual de pronúncia, porquanto essa supressão implica quebra do princípio do juízo natural constitucionalmente previsto para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, que é a magistratura popular.”

Destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo “ad quem” adentrar no mérito de tal questão, desde que tais qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou demonstrado no presente processo, pois existem indícios que a ação do acusado inviabilizou qualquer esboço de defesa por parte da vítima.

Tal afirmação se encontra lastreada por declarações prestadas pelas testemunhas (fls. 80 e 81, dos autos originários), e, pela vítima Rosilene Carvalho dos Santos Souza (fl. 82), vejamos:

“
(...);
que a informante
era proprietária do estabelecimento onde ocorreu o crime; que a vítima Getulio chegou no estabelecimento pouco antes do réu, demonstrando a intenção de esconder-se;
(...)
; que o réu chegou caminhando normalmente sem qualquer discussão sacou a arma que portava na cintura escondida sob a camisa escondida nas costas efetuando os disparos que atingiram a vítima;
(...);
que o réu entrou simplesmente entrou atirou e saiu correndo;
que a vítima não esboçou nenhuma reação; que a vítima disse que o réu era seu camarada; que a vítima não demonstrou nenhum receio ao perceber a aproximação do réu; (...) que foram vários tiros sendo que o último atingiu a informante; (...)
”.

Pelos indícios acima delineados, a referida qualificativa imputada na denúncia e mantida pelo magistrado “a quo” restou plausível e, por esta razão, a dúvida se reverte em favor da sociedade, sendo, portanto, inviável a esta augusta 1ª Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui desenvolvido, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento esposado acima, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os acusados. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4.
No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
. 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)”
Grifo nosso.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo a qualificadora em questão ser submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)